Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-15.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020449-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 014.703.081-18 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020449-15.2019.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELLEN CRISTINA DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO POR INEXISTÊNCIA DÉBITO EM ABERTO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA – TESE DE HUMILHAÇÃO EM LIGAÇAO DO
CALL CENTER
POR NOTÍCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO – MERO REPASSE DE INFORMAÇÕES – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de falta de interesse processual, se a parte Recorrente, em se tratando da parte sucumbente, aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Outrossim, não há qualquer dano moral a ser indenizado, uma vez que a atendente do “call center” se limitou a informar que a UC estava desligada por irregularidade, não podendo tal fato ser absorvido como suposta imputação de crime, tal como fundamentado na sentença, conforme trecho acima transcrito.

Havendo comprovação, por meio das contas juntadas com a própria inicial, de que houve a notificação do consumidor quanto aos débitos em aberto, tendo sido localizada irregularidade na medição, inexiste qualquer ato ilícito praticado, se tratando de culpa exclusiva do consumidor.

O mero repasse da localização de irregularidade no medidor por meio do “call center" não representa a imputação de crime e não representa situação caracterizadora de violação a direito da personalidade, sobretudo quando há apenas o repasse de informação, sem excesso no dever de informar.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por se tratar de devedor contumaz e quanto à alegada imputação de crime de furto de energia, não se verifica violação a direito da personalidade, uma vez que a preposta da promovida apenas se limitou a informar o motivo do desligamento da UC, que constava no cadastro, conforme dispositivo que cito:

Por consequência, diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que foi alvo de acusações infundadas de realização de fraude. Alegou que ao ligar no SAC da Recorrida para solicitar a fatura do mês subsequente, fora informada que não teria conta pendente, pois sua energia estava cortada, pois a mesma teria realizado uma ligação ilegal em sua unidade consumidora (gato), porém sua energia estava devidamente ligada, sem nenhuma irregularidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve enfrentamento dos pontos da sentença. No mérito, sustentou a legalidade dos procedimentos adotado, uma vez que houve o desligamento do fornecimento de energia no dia 28/06/2019, não tendo havido posterior pedido de ligação de modo que, posteriormente fora constada a ligação irregular, não havendo qualquer ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve enfrentamento dos pontos da sentença.

Rejeita-se a preliminar de ausência de falta de interesse processual, se a parte Recorrente, em se tratando da parte sucumbente, aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de indenização por dano moral decorrente de suposta humilhação decorrente de alegações e acusações de prática de crime de maneira infundada, uma vez que ao entrar em contato para solicitar uma via de conta, fora informada que sua energia estava cortada em razão de fraude no consumo (gato). Pretende indenização por dano moral, pois entende que fora humilhada.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por se tratar de devedor contumaz e quanto à alegada imputação de crime de furto de energia, não se verifica violação a direito da personalidade, uma vez que a preposta da promovida apenas se limitou a informar o motivo do desligamento da UC, que constava no cadastro, conforme fundamentação que, por laboriosa, merece ser citada na íntegrao:

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, entendo que preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, já que assim fora oportunizada perante a Reclamada, através da juntada de documentos possivelmente esclarecedores da questão posta para exame do juízo e, que ainda assim não o fez no prazo determinado, (Mov. ID nº 32897749), de modo que o feito deverá ser julgado com os documentos existentes nos autos, mormente pelo fato também de que a parte autora sequer ter oferecido impugnação, e inexistir pedido de designação audiência de instrução e julgamento.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a Autora assevera que recebe o abastecimento de energia elétrica pela Ré através da UC nº 6/348699-0, onde se localiza o endereço residencial da consumidora.

Aduz que, estando adimplente com as suas obrigações perante a Ré, entrou em contato com a central de atendimento para solicitar a fatura do mês vigente e fora surpreendida com a informação de que inexistia fatura pendente no sistema da Reclamada em razão de que havia a informação no sistema de que a energia estava cortada e que havia ocorrido uma religação ilegal na UC em questão, situação que a Autora contesta, haja vista que desconhece a informação repassada pela preposta da demandada, bem como o fornecimento de energia elétrica sempre esteve funcionando perfeitamente em sua residência de modo que diante da acusação feita contra a sua pessoa, registrou um boletim de ocorrência bem como ajuizou um processo administrativo perante o PROCON municipal, já que inexiste qualquer indício de que a Autora tenha incorrido em qualquer prática ilícita, pleiteando assim o recebimento de indenização por danos morais.

Do outro lado, a Reclamada alega que trata-se de irregularidade encontrada na medição sob responsabilidade da parte autora, de modo que a concessionária promoveu o desligamento no fornecimento de energia elétrica em 28/06/19, inclusive a pedido do titular da UC, não havendo posteriormente à essa data, qualquer pedido de ligação nova para a UC, sendo que o consumo de lá pra cá se deu de maneira irregular, mas que por haver consumo efetivo de energia elétrica, acabou por gerar faturas de cobranças mensais.

Assevera ainda que a unidade consumidora teve seu encerramento contratual em dezembro/19, logo, não poderia mais ser faturada, alegando ter exercido regularmente dentro de suas atividades comerciais, amparada ainda pela Resolução da Aneel, pugnando pela improcedência da demanda.

Pois bem. Analisando o acervo probatório produzido pelas partes no caderno processual, tenho que razão não assiste à demandante.

Na hipótese, induvidosa a relação de consumo estabelecida pelas partes, impondo-se a aplicação das disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, sendo certo que a concessionária de serviço público é objetivamente responsável pelos danos decorrentes de suas atividades, na forma do art. 14, do diploma consumerista.

Referida responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. Contudo, a par de prescindir de comprovação de culpa, a responsabilização da concessionária de serviço público exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre esse e o serviço prestado.

E é justamente a ausência de comprovação autoral com relação ao dano imaterial experimentado, em razão da conduta da demandada descrita na exordial, que impede que seja dado provimento ao pedido inicial.

É certo afirmar que é dever das empresas concessionárias fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, de acordo com o artigo 22 da legislação consumerista. Contudo, em que pese tenha sido constado, através de áudio colacionado ao caderno processual, (Mov. ID nº 272858886), a informação repassada pela preposta da Reclamada, cuja qual a consumidora recebeu como uma acusação, de que havia a informação no sistema de que desde 01/08/19 a energia elétrica da consumidora havia sido suspensa, em razão de não ter havido o pagamento da obrigação, tendo sido a UC respectiva auto religada pelo usuário indevidamente, situação que a Reclamante tomou como uma grave ofensa, já que alega ser cumpridora de seus devedores e que a Reclamada jamais suspendeu a energia em sua residência, inexiste elementos aptos ao convencimento do Juízo de que a Autora merece ser indenizada moralmente.

Impende salientar que, apesar de a Reclamada não ter colacionado ao processo nenhuma prova daquilo que alegou durante a ligação telefônica para a Autora, já que trouxe no corpo de sua peça de bloqueio, um documento sem identificação, parcialmente suprimido, lançando a informação de que houve desligamento de energia na UC da Autora em 28/06/19, informação que difere da anteriormente repassada à consumidora por telefone de que tal situação teria ocorrido na data de 01/08/19 e em razão de ausência de pagamento, é possível verificar, através da fatura relativa ao mês de abril/19, no valor de R$ 255,88 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), acostada no movimento ID nº 27286142 pela própria Reclamante, a informação lançada no campo “demonstrativo – lançamento e serviços”, a descrição de “custo de religação normal 03/2019”, no valor de R$ 10,52 (dez reais e cinquenta e dois centavos), o que contraria a afirmação da Autora de que jamais houve suspensão de energia em sua residência pela Ré, quando da gravação da ligação junto à central de atendimento da Reclamada.

Se não bastasse isso, nas faturas dos meses de janeiro/19 (ID nº 27286151); fevereiro/19 (ID nº 27286145); março/19 (ID nº 27286159); abril/19 (ID nº 27286142); maio/19 (ID nº 27286852); julho/19 (ID nº 27286153); agosto/19 (ID nº 27285888); setembro/19 (ID nº 27286163) e outubro/19 (ID nº 27286157), é possível verificar que em todas elas, consta a informação de cobrança de multa e juros de mora, além de informação de reaviso de débito em virtude de fatura anterior atrasada, indicando que a Autora é devedora contumaz, possuindo o hábito de pagar as faturas sempre em atraso, conforme as informações trazidas juntamente com as próprias faturas, consoante abaixo relacionado:

MÊS/COMPETÊNCIA

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE PAGAMENTO

Janeiro/19

30/01/19

20/02/19

Fevereiro/19

28/02/19

28/03/19

Março/19

29/03/19

23/04/19

Abril/19

30/04/19

06/05/19

Maio/19

30/05/19

24/06/19

Junho/19

28/06/19

05/08/19

Julho/19

30/07/19

Sem informação nos autos

Agosto/19

30/08/19

Sem informação nos autos

Setembro/19

30/09/19

Sem informação nos autos

Outubro/19

30/10/19

Sem informação nos autos

Outrossim, certo é que apesar de a Reclamada não ter trazido provas acerca da informação prestada pela atendente via SAC à Autora, em relação ao dano moral, certo é que esse não restou caracterizado, porquanto não há, nos autos absolutamente nenhuma prova de qualquer prejuízo imaterial que a consumidora tenha suportado em decorrência de tal fato, não bastando, para tanto, a simples alegação de que a informação dita pela Ré de que teria havido por parte do cliente a auto religação da UC objurgada, seja, por si mesmo, fato suficiente para a caracterização de lesão a direito imaterial.

Afinal, a autora não foi exposta a nenhum constrangimento público, não houve a suspensão do serviço, nem a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, sendo certo que os fatos relatados na inicial não são suficientes para acarretar dano moral. Neste passo, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

O fato da preposta da Reclamada ter dito à Autora que se tratava de auto religação, por si só, não configura o dano moral, já que auto religação não é sinônimo de cometimento de furto de energia elétrica.

Até mesmo porque não houve comunicação do fato às autoridades policiais, abertura de boletim de ocorrência, imposição de multa ou mesmo suspensão do serviço pela Demandada.

A autora se sentiu ofendida pelo uso do termo auto religação, contudo, é de se observar pela gravação que este sequer é usado de forma ofensiva pela preposta, que apenas usa o termo técnico, diante da informação de que, no sistema, a unidade constava como desligada.

Logo, não ocorreu ofensa ou a mínima imputação do cometimento de crime pela Autora. Isso jamais ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO Nº 0004421-77.2018.8.19.0008 - Des (a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 11/12/2019 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL- APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Concessionária de serviço público. Contrato de fornecimento de energia elétrica. Constatação de irregularidade no relógio medidor. Lavratura de TOI. Sentença de parcial procedência. Falha na prestação de serviço por parte da ré, consubstanciada na falta do dever de cautela ao efetuar cobrança indevida na fatura de Apelação Cível 0007351-63.2017.8.19.0021 - Rel. Des. Eduardo de A. Paiva – AVconsumo do autor. Dano moral não configurado. Fato que não repercutiu na esfera moral da parte autora nem lesionou sua dignidade fundamental. Afastada na hipótese a incidência de dano moral indenizável. Sentença de parcial procedência que se mantém. RECURSO DO AUTOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

“APELAÇÃO nº 0017759-73.2018.8.19.0023 - Des (a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Julgamento: 30/10/2019 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL- APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. Irregularidade não demonstrada. Equivalência do consumo anterior e posterior à lavratura do TOI. Cobrança por consumo recuperado, infundada. Dano moral. Inocorrência. Ausência de suspensão do fornecimento. Sua exclusão. Parcial provimento dos recursos.” (g.n.).

Como dito, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento.

Não se conforma a parte promovente com o fundamento utilizado na origem, pois alega que sofreu dano moral ao ser acusada de fraude.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovado, tal como afirmado em defesa, que houve desligamento da UC em 28.06.2019, cuja fatura somente veio a ser paga em 05.08.2019, de modo que não há verossimilhança no alegado, pois não é crível que tenha permanecido sem o fornecimento do serviço por tanto tempo.

Outrossim, tal como fundamentado em sentença não há qualquer dano moral a ser indenizado, uma vez que a atendente do “call center” se limitou a informar que a UC estava desligada por irregularidade, não podendo tal fato ser absorvido como suposta imputação de crime, tal como fundamentado na sentença, conforme trecho acima transcrito.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte Recorrente não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020